Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007221-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO LUIS WORM - CPF: 056.249.399-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMIDT - CPF: 054.962.749-90 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), GUSTAVO LUIS WORM - CPF: 056.249.399-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALUISIO DIAS GARCIA - CPF: 012.960.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARMAMENTO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE CRIMES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 18 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR –PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE NOSCUIDADOS E CRIAÇÃODOS FILHOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA PESSOASENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da renitência do paciente, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua contumácia revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filhos menores de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, III ou VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

4. Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Gustavo
Luis

Worm

em favor de
Jose Carlos Schmidt
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara
Única da Comarca
de P
edra Preta
-
MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28
de
abril
de 2021,
juntamente com o coacusado André Aluísio Dias Garcia,
conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000397-61.2021.8.11.0022
, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia
para garantia da ordem pública
,
em razão da sup
osta prática do crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista o
revólver
estar com a numeração raspada,
capitulado no art.
16
,
§ 1o, I, da Lei n. 10826/03, que redundou na instauração da Ação Penal n. 1000430-51.2021.8.11.0022
, cuja audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para 15h do dia 10 de agosto de 2021.

Alega
, o impetrante
,
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em preventiva
,
deix
ando
d
e
analisar o caso concreto
, asserindo
, outrossim,
que
embora
a
arma apreendido com o paciente estivesse com a numeração suprimida
, referido instrumento bélico é de calibre permitido
; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa e é pai de três
filhos
, todos menores de 18 anos de idade e que necessitam do
seu
cuidado imediato, uma vez que
tem
a guarda judicial
de sua prole
.

Assevera, outrossim, que
o delito em questão, “mesmo na presunção de sua consumação, é um tipo penal que não se consuma com a utilização da violência e a grave ameaça a terceiros, não havendo risco objetivo e claro para a sociedade, já que é um crime de mera conduta”
; bem como
que
a
decretação
da
medida extrema, para salvaguardar a ordem
pública, deve trazer elementos que evidencie, de fato, que o bem jurídico está sen
do vilipendiado pelo
acusado
.

Argumente, ainda, que na decisão invectivada a autoridade acoimada de coatora ressaltou e valorou negativamente o fato de que o paciente responde ao processo executivo de pena, registrado sob n. 0000358- 53.2019.8.16.0009no Estado do Paraná, e que haveria vários registros de infração perimetral do equipamento de monitoramento eletrônico, contudo, o paciente já estava desde o dia 25 de março de 2020 sem a tornozeleira eletrônica, pois havia sido concedida a progressão para o regime aberto.

Ressalta,
também
, que diante da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação em grande escala nos sistemas prisionais,
é imperiosa a liberação do paciente, eis que o sistema prisional não
tem
estrutura sanitária para atender as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Por fim, destaca que não existe respaldo jurídico para a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo
, ademais,
elementos que indiquem ameaça para o processo penal e para a incolumidade pública, sendo suficiente
, na espécie, a
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a concessão da liberdade provisória
ao
paciente
para que possa responder à ação penal em liberdade
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
para revogar

a custódia cautelar
, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo
relator
originário
,
Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
85749991
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
87635992
, no qual fez uma
sucinta
explanação acerca das circunstâncias
que levaram
à
prisão da
paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
86450963
,
opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Habeas Corpus
:
Porte de arma de fogo com numeração de identificação raspada - Busca-se a restituição do
ius

ambulandi
ao requerente, face à ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e dos predicados pessoais abonadores ostentados pelo solicitante -
Liminar indeferida
– Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do requerente, posto que ele é criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes, haja vista que possui em seu desprestígio o PEP no. 0000358- 53.2019.8.16.0009, em trâmite no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, alusivo à condenação de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, de modo que a medida extrema se faz imprescindível para evitar a sua renitência criminosa (Enunciado Criminal no. 6) - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da periculosidade do(a) increpado(a), evidenciada pela sua contumácia delitiva - Não há ilegalidade na permanência do réu no cárcere, porquanto evidenciado o risco à paz social, diante da sua recalcitrância delitiva, de sorte que eventual equívoco sobre a ocorrência de faltas disciplinares durante a execução da sua reprimenda não tem o condão de afastar a indispensabilidade do cárcere cautelar - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – E mais, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa da postulante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do postulante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Mero receio de contrair a COVID-19 dentro da unidade prisional onde se encontra recluso não é suficiente para autorizar a concessão do benefício do recolhimento domiciliar com espeque na Recomendação no. 62 do CNJ, maiormente quando o requerente sequer está inserido no grupo de risco e quando estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pela COVID-19, como na hipótese - Situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de
coronavírus
exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”, não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral, até porque todas as medidas estão sendo implementadas para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso
-
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à propalada inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da renitência do acusado na prática de crimes.

Com efeito, eis parte da decisão reprochada:

“(...)
DO INDICIADO JOSE CARLOS SCHMIDT

Apreciando detidamente os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva, devendo ser acolhido o pedido do Ministério Público, pelas razões em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifica-se pelos depoimentos dos policiais militares que, no dia 28 de abril do corrente ano, por volta das 01h55, a guarnição se deparam com os flagranteados em atitude suspeita devido ao horário da madrugada, próximo ao Laticínio Natã, ao realizar a abordagem e realizar a revista próximo ao local da abordagem foi localizada uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, marca Taurus com a numeração raspada, municiada com cinco munições calibre 38.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

“
Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
”

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do flagranteado JOSE CARLOS SCHMIDT, de maneira ampla conforme depoimento dos policiais relatando a abordagem do indiciado em atitude suspeito, durante a madrugada, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, decorrente da possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e pelo fato do indiciado não possuir endereço fixo por mais de trinta dias, conforme declarado pelo próprio réu nesta audiência.

Em simples consulta aos antecedentes criminais do indiciado José Carlos Schmidt, verifica-se que o réu possui um executivo de pena n. 0000358-53.2019.8.16.0009, em tramite no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, no qual foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses pela prático do crime de roubo majorado.

Além disso, consta nos autos do executivo de pena que o indiciado está descumprindo com as condições de uso da tornozeleira eletrônica.

O Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

“Acrescentou-se, na parte final do art. 312, pela Lei 13.964/2019, o seguinte: “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Cremos indevida essa criação, porque, se há perigo quanto à liberdade, significa perturbação da ordem pública. Não vislumbramos uma hipótese desse novo requisito sem a associação aos demais já existentes. (...)

A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Nas palavras de NORBERTO AVENA, “questão importante concerne à possibilidade de a repercussão social intensa provocada pela gravidade da infração penal, por si, autorizar a privação cautelar da liberdade sob o manto da garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 17a edição, Editora Forense Ltda, 2020, páginas 996-997)”.

Nesse sentido, segue o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo:

“
HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO – 1) PROPALADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – OFENSA DO ART. 5o, XI, DA CF – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA DOMICILIAR – DESNECESSIDADE – FLAGRANTE PERMANENTE CARACTERIZADO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE SUPERADA NOS TERMOS DO ENUNCIADO 27 DO TJMT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 4) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de posse ilegal de arma tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.

Ademais, fica superada a suposta ilegalidade da prisão em flagrante diante da sua conversão em prisão preventiva, consoante preleciona o Enunciado Criminal 27 do TJMT e precedentes do STJ.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente não é réu primário, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5) Ordem denegada.”

(N.U 1000149-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de porte de arma de fogo com numeração de identificação raspada, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir à sua conduta criminosa.

Ante o exposto
, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
e DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos do Ministério Público e da defesa,
DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do indiciado JOSE CARLOS SCHMIDT
[...].
Destaques no original

(ID 85248469 – pp. 05/09)

Depreende-se da decisão acima reproduzida, dos documentos juntados nesta ação constitucional, dos andamentos no PJe do AuPrFl 1000397-61.2021.8.11.0022, da APOrd 1000430-51.2021.8.11.0022, bem assim do SEEU - Execução Penal 0000358-53.2019.8.16.0009, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a renitência do paciente na prática de crimes, tendo sido preso em flagrante por volta das 01h55 da manhã na BR364, no Município de Pedra Petra-MT em frente ao Laticínio Natã, com uma arma de fogo Taurus Special, calibre 38, com o número de série raspado e 5 (cinco) munições.

Conquanto o impetrante sustente que a autoridade acoimada de coatora tenha considerado equivocadamente o fato de o paciente ter violando as obrigações assumidas no feito executivo acima referido ao descumprir reiteradamente as regras do uso da tornozeleira eletrônica, constata-se, de fato, que após o período de descumprimento o acusado foi agraciado com a progressão de regime prisional para o aberto.

Todavia, tal particularidade não afasta a reiteração delitiva do paciente que foi condenado a
pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prático do crime de roubo majorado, sem contra que é possível se extrair do SEEU que quando José Carlos foi preso em flagrante ele estava violando novamente as condições impostas ao regime aberto pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, em 9 de julho de 2020, de não se ausentar da comarca por período superior a 15 (quinze) dias sem autorização judicial e de recolher-se ao seu domicílio diariamente entre às 23h e 5h, consoante se infere do excerto da decisão extraída da
Execução Penal 0000358-53.2019.8.16.0009 abaixo reproduzido:

[...] Ante o exposto, verificando a satisfação dos respectivos requisitos objetivo e subjetivo no presente caso, devidamente certificado em movimento retro,
na forma da Instrução Normativa Conjunta no 01/2017, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Corregedor-Geral da Justiça do Paraná (SEI 0003463-78.2017.8.16.6000)
e
com observância dos critérios de concessão de benefícios estabelecidos na "Manifestação G
MF/PR 4924525
" do Procedimento Administrativo no 0014201-23.2020.8.16.6000/SEI, HOMOLOGO a progressão de regime ao reeducando
, devendo este passar a cumprir o restante de sua pena em regime ABERTO
, sob as seguintes condições:

a)
apresentar-se bimestralmente em Juízo, na Vara de Execuções Penais respectiva;

b)
não se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 15 dias, sem prévia autorização judicial;

c)
obter ocupação lícita através do Projeto “Cidadania nos Presídios”, em 60 dias, ou através de emprego formal ou ainda frequentar curso de ensino formal ou profissionalizante a ser indicado e fiscalizado pelo Escritório Social/Patronato Penitenciário com sede no Juízo onde irá residir;

d)
recolher-se ao seu domicílio diariamente entre às 23:00 h e 05:00 h. [...].
Destaques no original

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o período de cumprimento de pena do paciente pelo crime de roubo majorado acima referido não teria sido o suficiente para a sua ressocialização, demonstrando a sua renitência em descumprir ordens e na prática de crimes.

No que diz respeito ao questionamento realizado pelo impetrante de que a arma apreendida seria de uso permitido, isso não afasta o enquadramento do crime como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tendo em vista a equiparação legal da arma com sinal de identificação raspado ou suprimido, disposta no inciso I do § 1o do art. 16 da Lei n. 10.826/03, abaixo colacionado:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem
:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I –
suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato
; [...].
Negritamos

Dessa forma, eventual questionamento acerca da constitucionalidade e/ou ilegalidade da referida norma legal deverá ser suscitada e debatida na via própria, sendo incabível o presente remédio heroico para tal finalidade, não sendo demais assentar que a incursão do paciente neste ou naquele artigo de lei é de somenos importância na hipótese em análise em que ficou demonstrado a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não há como dizer que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, porquanto ficou demonstrada a existência de elementos que demonstram a contumácia, em tese, do acusado que foi preso em flagrante em atitude suspeita com uma arma de fogo com numeração raspada, no Município de Pedra Preta/MT, em horário em que deveria estar recolhido em seu domicílio na cidade de Curitiba.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
26/02/2021
).
Destacamos

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada em razão de sua renitência criminosa.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado anteriormente, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Noutro viés, no que diz respeito ao fato de o paciente ter três filhos com idade inferior a 18 anos de idade, é forçoso reconhecer que essa particularidade não lhe dá salvo conduto para a prática de crimes, isso sem contar que ele não se encontra nas hipóteses excepcionais de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, eis que não demonstrou ser imprescindível aos cuidados da sua prole, tampouco ser o único responsável pelos seus cuidados, sendo imperioso deixar assentado que, ao revés do afirmado na impetração, o próprio acusado afirmou em seu interrogatório extrajudicial que seus filhos moram com a avó paterna em Curitiba, conjugado com o fato de ter sido comprovada a necessidade de, no momento, ser mantida a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Em relação ao assunto, com efeito, esta é a posição desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Por conseguinte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, pois, a medida constritiva da liberdade do paciente ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outro prisma, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, ao argumento de que a sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vê-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Deveras, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,AgRgno RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,DJe17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,Publicadono DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jose Carlos Schmidt
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021